Tribunal: TJBA
Processo: 8002520-66.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002520-66.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PKG DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SILVA ALMEIDA, FERNANDO SONCHIM, STENIO PEREIRA SILVA, MARIANA NUNES INACIO CARNEIRO

APELADO: ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
STENIO PEREIRA SILVA, MARIANA NUNES INACIO CARNEIRO, RODRIGO SILVA ALMEIDA, FERNANDO SONCHIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AVARIA EM INSUMOS DESTINADOS À INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. REJEIÇÃO DA DECADÊNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por
ACCERT TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
e
PKG DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra
a
sentença proferida na Ação de Reparação por Danos Materiais nº 8002520-66.2019.8.05.0080, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a transportadora ao pagamento de R$ 30.629,20, a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde 03/07/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do direito de reclamar pelos danos à carga, nos termos do art. 754 do Código Civil; (ii) estabelecer se a transportadora responde pela avaria verificada nas mercadorias; (iii) determinar se os danos materiais foram devidamente comprovados e corretamente quantificados; e (iv) definir os critérios de incidência de correção monetária e juros, inclusive quanto à aplicação temporal da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 754 do Código Civil exige protesto imediato apenas para avarias perceptíveis no ato da entrega, preservando o direito de ação quando o dano não é constatável de plano, desde que comunicado em até dez dias.

4.
A destinatária comunicou a irregularidade no mesmo dia da entrega, inclusive quanto ao risco de contaminação microbiológica, o que satisfaz a exigência legal e afasta a decadência.

5.
O contrato de transporte rodoviário de cargas submete-se à Lei nº 11.442/2007, que impõe responsabilidade objetiva ao transportador pelos danos ou avarias ocorridos sob sua custódia.

6.
A transportadora não demonstrou nenhuma das excludentes previstas no art. 12 da Lei nº 11.442/2007, limitando-se a alegar inadequação da embalagem, sem prova técnica idônea.

7.
Ao aceitar a carga sem ressalvas, a transportadora assume o dever de guarda e conservação, não podendo posteriormente imputar ao expedidor suposta inadequação do acondicionamento.

8.
A admissão de “falha operacional” e as fotografias juntadas comprovam que a avaria ocorreu durante a custódia da transportadora, estabelecendo o nexo causal.

9.
A violação da embalagem externa de insumos destinados à indústria alimentícia compromete a aptidão sanitária do produto, sendo desnecessária prova pericial específica de contaminação para caracterizar o prejuízo.

10.
A condenação deve ser mantida no valor de R$ 36.929,20, autorizada a compensação com R$ 6.300,00 relativos ao frete, resultando em R$ 30.629,20.

11.
A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, fixando a taxa legal com base na SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

12.
Não há direito adquirido a regime anterior de juros e correção monetária quando a sentença é proferida sob a égide da nova lei.

13.
Em responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem desde a citação (art. 405 do CC), aplicando-se o IPCA entre o desembolso e a citação, e a taxa SELIC, de forma integral, a partir da citação, conforme entendimento firmado no REsp 1.136.733/PR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso da autora desprovido e recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A comunicação do dano não perceptível no ato da entrega, realizada no prazo legal, afasta a decadência prevista no art. 754 do Código Civil. 2. A transportadora responde objetivamente por avarias ocorridas sob sua custódia, somente se exonerando nas hipóteses taxativas do art. 12 da Lei nº 11.442/2007. 3. A aceitação da carga sem ressalvas gera presunção de adequação da embalagem e transfere ao transportador o dever integral de guarda e conservação. 4. A violação de embalagem de insumo destinado à indústria alimentícia compromete sua aptidão para uso, autorizando a indenização por perda funcional. 5. Proferida a sentença sob a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se seus critérios aos consectários legais, com IPCA até a citação e incidência integral da taxa SELIC a partir de então.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 405, 406, § 1º, e 754; Lei nº 11.442/2007, arts. 7º, II, e 12; CPC/2015, art. 371; Lei nº 14.905/2024, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.136.733/PR, Rel. Min. (recurso repetitivo).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº
8002520-66.2019.8.05.0080
,

em que figuram como Recorrentes e Recorridos
PKG DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

e
ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO D
E
PKG DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7